Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746408-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO LIMA DA LUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Intime-se a parte agravada para que cumpra a decisão de ID 20802630, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o cumprimento da medida. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator